Tribunal: TJDFT
Processo: 0719458-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO EXISTENTE. PRESENÇA DO VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL NO RECURSO COM CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES PELOS RECORRIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. VALOR EXORBITANTE À LUZ DAS PECULIARIDADES DO CASO. ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. A existência de qualquer um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil impõe o acolhimento dos embargos de declaração.

2. Diante do indeferimento da petição inicial na origem e angularização da relação processual apenas em momento recursal, mediante a constituição de advogado e apresentação de contrarrazões pela parte vitoriosa, apelados-embargantes, é devida a fixação originária de honorários advocatícios em caso de desprovimento do recurso da apelante-embargada (art. 85, § 1o, do CPC).

3. Se o arbitramento dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa não se mostra adequado e em harmonia com os critérios estabelecidos no § 2o do art. 85 do CPC – diante da pouca complexidade da causa, seja pela própria natureza do objeto da ação ou pela prática de um único ato processual (apresentação de contrarrazões), e da desnecessidade de tempo excepcional para a realização dos serviços e para a solução do litígio (menos de 3 meses) – procede-se à sua fixação por equidade, de acordo com o § 8o do referido dispositivo legal, com o objetivo de evitar excessos e o enriquecimento sem causa.

4. Embargos conhecidos e acolhidos.